Tribunal: TJBA
Processo: 8013046-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013046-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. CITAÇÃO. TENTATIVAS. ÊXITO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. SÓCIO. PODER DIRETIVO. CDA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 981/STJ. SOCIA COMUM. EXCLUSÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ÓBICE. ART. 85, § 3°, CPC. ADEQUAÇÃO. I – O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser deferido contra o sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. TEMA 981/STJ. II - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública. TEMA 1076/STJ. III – Evidenciado o desacerto da decisão agravada, na parte que arbitrou os honorários por equidade, impõe-se o provimento parcial do recurso, para fixar a verba respectiva em quantia equivalente ao somatório dos percentuais mínimos, no que aplicáveis, previstos no § 3º do artigo 85 do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013046-02.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravantes AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA